Tribunal: TJDFT
Processo: 0705468-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705468-09.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 71975040, o agravante requer o desentranhamento da petição de ID 71957271, ao argumento de que foi juntada por equívoco no presente feito. Defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar a referida peça processual, uma vez que a manutenção nos autos não acarreta qualquer prejuízo. Aguarde-se o julgamento dos agravos interpostos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007